Tribunal: TCU
Processo: 020.641/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 024.751/2017-0 - Acórdão AC-8471/2021-2C, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 4164/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 41 a 43), em expedir quitação de dívida a Jair Luiz Montes, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por este Tribunal, por intermédio do subitem 9.3 do Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 024.751/2017-0 ), com parcelamento autorizado pelo Acórdão 7121/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.641/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jair Luiz Montes (XXX.833.461-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Muricilândia-TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Dívidas (Sediv). 1.6. Representação legal: Micheline Rodrigues Nolasco Marques (2265/OAB-TO), representando Jair Luiz Montes. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins; 1.7.2. apensar o presente processo ao TC Processo 024.751/2017-0 .